Tribunal: STF
Processo: RHC 118468
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



      Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de formação de quadrilha (CP, art. 288, caput) e corrupção passiva (CP, art. 317, caput e § 1º). Pretensão ao trancamento da ação penal diante de proclamada ausência de justa causa, por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva e de autoria da infração. Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhecimento ao writ por ser substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator.



    2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da existência ou não de provas a ensejar o reconhecimento da prática do crime pela paciente emanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes.



    3. Recurso a que se nega provimento.